Tribunal: TJDFT
Processo: 0742645-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. PLANO DE PARTILHA. ITCMD. ISENÇÃO. BENS NÃO INTEGRANTES DO ESPÓLIO. FATO FUTURO E INCERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido para declarar o direito da autora à isenção do ITCMD decorrente de sucessão causa mortis, objeto dos autos de inventário n° 0712069-70.2022.8.07.0005.
2. Na origem, a autora narrou que providenciou a declaração de bens junto à Secretaria de Estado da Fazenda Distrito Federal, com objetivo de requerer a isenção do imposto do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD. Informou que o imóvel tem o valor venal de R$ 74.676,44 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) conforme certidão acostada aos autos do Inventário sob o no 071206970.2022.8.07.0005. Aduziu que mesmo com a atualização monetária do bem - R$ 79.133,58 (setenta e nove mil cento e trinta e três reais e cinquenta e oito centavos), ainda é beneficiário da isenção de ITCMD. Relatou que a Secretaria de Fazenda negou a concessão do benefício sob o argumento de que “os bens deixados pela inventariada ultrapassam o teto de R$ 161.213,19 (cento e sessenta e um mil duzentos e treze reais e dezenove centavos), determinado pelo art. 6o, inciso I e inciso V, §5o, ambos da Lei 6.466 de 27 de dezembro de 2019, combinado com o Artigo 28, inciso I, da Instrução Normativa 22 de 2022”. Esclareceu que com a exclusão de seu companheiro do inventário, permaneceu apenas com os direitos sobre o imóvel localizado no Vale do Amanhecer, de acordo com o plano de partilha homologado judicialmente, cujo valor é inferior ao teto legal para concessão da isenção pleiteada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de recolhimento do preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68695709).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito da autora a isenção de ITCMD em relação ao bem adquirido por sucessão causa mortis.
5. Em suas razões recursais, o DF discorreu acerca da legislação sobre ITCMD - Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação. Aduziu que “a herança é transmitida quando da morte em sua inteireza”, devendo ser considerado “não apenas os bens imóveis, regulares transmitidos, mas também aqueles que ainda pendam de regularização, pois inserem-se como créditos e/ou títulos”. Sustentou ser incabível a exclusão dos bens fora do Distrito Federal da base de cálculo do ITCD, posto que o próprio Juízo reconheceu o direito a eles. Pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória material.
6. De acordo com o art. 6o, V, da Lei no 6.466/2019, que dispõe sobre os benefícios fiscais do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos - ITBI e da Taxa de Limpeza Pública – TLP, são isentos do ITCD o herdeiro ou o legatário, na transmissão causa mortis, desde que o patrimônio transmitido pelo de cujus não ultrapasse o valor de R$ 121.404,40.
7. No caso em exame, a ação de inventário no 0712069-70.2022.8.07.0005, de acordo com o plano de partilha apresentado (ID 68695669) e homologado por sentença (ID 68695670), o espólio é composto por apenas um bem: o imóvel localizado no Vale do Amanhecer. Verifica-se que os demais bens – imóvel localizado em Unaí e veículo, foram excluídos pela herdeira, por ocasião de emenda à inicial nos autos do inventário, posto que registrados em nome de terceiro, o qual não comprovou a existência da alegada união estável com a falecida. Inviável a contabilização de bem de terceiro não integrante do espólio para fins de apuração do ITCMD ou de sua isenção. Eventual inclusão dos aludidos bens dependeria do ajuizamento de ação judicial de reconhecimento de união estável post mortem e sua procedência, fato futuro e incerto.
8. De acordo com o plano de partilha homologado judicialmente (ID 68695669), o espólio é composto pelo seguinte bem: “I- CESSÃO DE DIREITO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, lote no terreno no 05, da Conjunto Residencial de no 75 no Vale do Amanhecer em Planaltina-DF, de alvenaria, coberto de telhas, com área de 238,72 m2 (duzentos e trinta e oito metros quadrados e setenta e dois centímetros quadrados) e com área de construída de 128,10 m2 (cento e vinte oito metros quadrados e dez centímetros quadrados), inscrição do Imóvel no 49418181, cadastrado no cartório de 12o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Planaltina-DF. VALOR: De acordo com o valor venal atribuído pelo poder público conforme certidão em anexo, atribui-se ao descrito imóvel, o valor de R$ 74.676,44 (setenta e quatro mil seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos).”
9. Considerando que o único bem possui valor inferior ao previsto legalmente, a requerente faz jus à isenção prevista no art. 6o, inc. V, da Lei 6.466 de 27 de dezembro de 2019.
10. Recurso Conhecido e Não Provido.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.